Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra que os réus, em conjunto, subtraíram, mediante grave ameaça, os pertences da vítima, tendo sidos presos logo após a prática do ilícito na posse dos bens e, conduzidos à Delegacia, foram prontamente reconhecidos pela vítima.
2. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, sobretudo quando amparadas no conjunto probatório colacionado aos autos.
3. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Recursos conhecidos e não providos.